Tribunal: TJES
Processo: 5005170-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5005170-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAIA DROGASIL S/A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 13873516) que, em
ação anulatória de lançamento tributário
ajuizada por
Raia Drogasil S/A

(nº 5011700-45.2022.8.08.0024), deferiu o pedido de suspensão de exigibilidade dos autos de infração indicados na exordial, bem como autorizou a emissão da certidão de regularidade fiscal, em razão do oferecimento de seguro garantia.

Em suas razões recursais (id 2762482), o agravante sustenta, em síntese, que o efeito do seguro garantia é apenas o de possibilitar a expedição de CPDEN, não sendo suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por meio da decisão de id 2800572, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 2951092), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 13873516) que, em
ação anulatória de lançamento tributário
ajuizada por
Raia Drogasil S/A

(nº 5011700-45.2022.8.08.0024), deferiu o pedido de suspensão de exigibilidade dos autos de infração indicados na exordial, bem como autorizou a emissão da certidão de regularidade fiscal, em razão do oferecimento de seguro garantia.

Em suas razões recursais (id 2762482), o agravante sustenta, em síntese, que o efeito do seguro garantia é apenas o de possibilitar a expedição de CPDEN, não sendo suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Consoante explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o caso é de simples solução, eis que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, de há muito firmado, no sentido de que
o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
, de modo que o oferecimento de garantia em juízo somente suspende a exigibilidade do crédito, na forma do art. 151 do CTN, na hipótese em que realizado depósito integral e em dinheiro, consoante preconizado na Súmula nº 112 do STJ
1
.

Trata-se de entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania em julgamento de Recurso Repetitivo, ocasião em que firmou tese no sentido de que “
a
fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte
” (REsp n. 1.156.668/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 10/12/2010).

Conquanto a referida tese faça menção apenas à fiança bancária, não há dúvidas de que o mesmo raciocínio é perfeitamente aplicável ao seguro garantia, conforme vem reiteradamente decidindo a Corte Superior, senão vejamos:

[...] Nos termos do art. 151, do CTN,
o seguro-garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
. Precedentes [...] (AgInt no TP n. 2.764/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

[...] É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que
o seguro garantia judicial não se enquadra como uma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
. Precedentes. (AgInt no TP 176/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019).

Não desconheço que a lei nº 13.043/2014 alterou o art. 9º da LEF (lei nº 6.830/80), que passou a prever a possibilidade de a garantia da execução se dar mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia. Todavia, a pretensão da agravada, no caso vertente, não é de garantir o débito exequendo – eis que sequer se trata de feito executivo –, mas sim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, o que, frisa-se à exaustão, somente se admite nas taxativas hipóteses elencadas no rol do art. 151 do CTN.

Destarte, conquanto o oferecimento de seguro garantia autorize a expedição de certidão positiva com efeito de negativa (CPEN), certo é que não se presta ao desiderato pretendido pela requerente do feito originário, qual seja, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Em suma, não comprovados os requisitos necessários à suspensão da exigibilidade – haja vista que, repito, o oferecimento de seguro garantia não se equipara ao depósito integral e em dinheiro para fins de aplicação do art. 151, II, do CTN – forçoso convir pelo equívoco da Instância Primeva ao deferir integralmente o pedido de tutela provisória.

Seguindo esta linha de intelecção, cito alguns julgados deste e. Sodalício,
in verbis
:

[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive no âmbito do julgamento do REsp nº 1.156.668/DF (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que
o seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
. 2. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro – Súmula 112/STJ. 3.
O seguro-garantia não se presta a tal desiderato, de maneira que permanece hígida a possibilidade de cobrança da dívida tributária
. 4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180045286, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022) (g.n.)

[...] 1. A
fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN

e o teor da súmula nº 112 do STJ
. (REsp 1.156.668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973). 2. A Lei nº 13.043/2014, que alterou o inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.830/1980, assim como o §2º, do art. 835, do CPC, que versam sobre a possibilidade da fiança bancária ou do seguro-garantia substituírem a penhora em dinheiro no processo de execução, não se aplicam à pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que, por ser mais ampla, uma vez que impede a realização de quaisquer atos destinados à cobrança do débito, deve ser admitida apenas quando comprovada alguma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 151, I a V, e parágrafo único, do CTN. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015033, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020) (g.n.)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe
parcial
provimento
, a fim de reformar o capítulo decisório da decisão agravada que suspendeu a exigibilidade dos autos de infração, indeferindo esta parte do pedido de tutela provisória, de modo a manter apenas a autorização de emissão de certidão positiva com efeito de negativa, em decorrência do oferecimento de seguro garantia.

É como voto
.

1
Súmula 112 do STJ: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
EM RAZÃO DO
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. ART. 151, II, DO CTN.

SÚMULA Nº 112 DO STJ.

PRECEDENTES.
GARANTIA QUE AUTORIZA APENAS A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
P
ROVIDO.

1)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, de há muito firmado, no sentido de que o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, de modo que o oferecimento de garantia em juízo somente suspende a exigibilidade do crédito, na forma do art. 151 do CTN, na hipótese em que realizado depósito integral e em dinheiro, consoante preconizado na Súmula nº 112 do STJ.

2)
Conquanto a referida tese faça menção apenas à fiança bancária, não há dúvidas de que o mesmo raciocínio é perfeitamente aplicável ao seguro garantia, conforme vem reiteradamente decidindo a Corte Superior. Precedentes do STJ e deste e. Sodalício.

3)
Esta c. Câmara Cível não desconhecer que a lei nº 13.043/2014 alterou o art. 9º da LEF (lei nº 6.830/80), o qual passou a prever a possibilidade de a garantia da execução se dar mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia. Todavia, a pretensão da agravada, no caso vertente, não é de garantir o débito exequendo – eis que sequer se trata de feito executivo –, mas sim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, o que, frisa-se à exaustão, somente se admite nas taxativas hipóteses elencadas no rol do art. 151 do CTN.

4)
Não comprovados os requisitos necessários à suspensão da exigibilidade – haja vista que, repito, o oferecimento de seguro garantia não se equipara ao depósito integral e em dinheiro para fins de aplicação do art. 151, II, do CTN – forçoso convir pelo equívoco da Instância Primeva ao deferir integralmente o pedido de tutela provisória, porquanto o efeito do seguro garantia é apenas o de possibilitar a expedição de CPDEN.

5)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.